Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação prolatada em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que teve por objeto a implantação do projeto "Atividade de Cultura e Arte da UNE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam recursos de reconsideração interpostos pela União Nacional dos Estudantes (UNE), por Gustavo Lemos Petta, por Rovilson Sanches Portela, por Érico Nogueira de Sousa e por Walberto Fonseca de Araújo Júnior contra o Acórdão 2815/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito solidário e multa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do RI/TCU, conhecer dos presentes recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.